Tribunal: TJES
Processo: 5001173-09.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Abandono Material
Data de julgamento: 2022-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001173-09.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LAR BATISTA ALBERTINE MEADOR
AGRAVADO: BRUNO FERNANDES COSTA e outros (2)
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001173-09.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
: LAR BATISTA ALBERTINE MEADOR

AGRAVADOS:
BRUNO FERNANDES COSTA, MUNICÍPIO DE SERRA (ES) E MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento em razão da Decisão proferida pela Magistrada da 1ª Vara da Infância e Juventude de Serra (ES), Comarca da Capital que, nos autos da Medida Protetiva – processo n.º 0001487-27.2021.8.08.0048

– proposta pelo Ministério Público, ora Agravado, determinou o acolhimento em favor de Bruno Fernandes Costa (nome social, Brunielle) na República para jovens do Lar Batista, ora Agravante.

A Instituição Agravante, por meio das razões recursais (documento id 2143799 – págs. 06-11), pugna pela reforma da Decisão ao argumento de que “
comprova-se a total impossibilidade do acolhimento da jovem Brunielle, tendo em vista que a agravada não possui o perfil para sua inserção na República, e para além disso o aluguel social já está deferido, faltando somente a equipe técnica da CAP diligenciar no sentido de levar Brunielle para assinar a documentação
” (Sic – documento id 2143799 – pág. 08).

Afirma que “
a negativa de efetivação do direito social em análise, é baseada na reserva do possível, visto que a agravante não possui condições de acolher um postulante sem perfil para inserção na república jovem, para cumprir a ordem judicial
” (Sic – documento id 2143799 – pág. 09).

Diante desses fundamentos, requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal e, ao final, pugna pela reforma da Decisão recorrida.

Decisão (documento id 2276937) indeferindo o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Contrarrazões recursais (documento id 2318556) pelo desprovimento do recurso.

Pedido de reconsideração negado (documento id 2330419).

Manifestação da Procuradoria de Justiça Cível (documento id 2380543) opinando pelo desprovimento do recurso.

É o Relatório
.

Peço dia para julgamento.

Vitória (ES), em 29 de junho de 2022.

Desembargador

ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

R
elator

V O T
O

Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira

Eminentes Pares,

Depois de esmiuçar o acervo probatório acostado ao agravo e sopesando, principalmente, o que consta do relatório psicossocial do último dia 29 de julho (ID 3016496),
ACOMPANHO
o culto Relator, para negar provimento ao recurso interposto pelo Lar Batista Albertine Meador.

Os serviços prestados pela referida República de Jovens são altamente relevantes para que Brunielle - órfã de há muito e com a vida marcada por sucessivas perdas e vulnerabilidades - recomponha sua esfera de dignidade e, ao menos até que esteja concluído seu processo administrativo de concessão de aluguel social, a permanência da jovem no Lar é justificável e necessária para lhe conceder algum amparo assistencial.

É como voto!

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001173-09.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
: LAR BATISTA ALBERTINE MEADOR

AGRAVADOS:
BRUNO FERNANDES COSTA, MUNICÍPIO DE SERRA (ES) E MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Consoante brevemente relatado, trata-se de Agravo de Instrumento em razão da Decisão proferida pela Magistrada da 1ª Vara da Infância e Juventude de Serra (ES), Comarca da Capital que, nos autos da Medida Protetiva – processo n.º 0001487-27.2021.8.08.0048

– proposta pelo Ministério Público, ora Agravado, determinou o acolhimento em favor de Bruno Fernandes Costa (nome social, Brunielle) na República para jovens do Lar Batista, ora Agravante.

A Instituição Agravante, por meio das razões recursais (documento id 2143799 – págs. 06-11), pugna pela reforma da Decisão ao argumento de que “
comprova-se a total impossibilidade do acolhimento da jovem Brunielle, tendo em vista que a agravada não possui o perfil para sua inserção na República, e para além disso o aluguel social já está deferido, faltando somente a equipe técnica da CAP diligenciar no sentido de levar Brunielle para assinar a documentação
” (Sic – documento id 2143799 – pág. 08).

Afirma que “
a negativa de efetivação do direito social em análise, é baseada na reserva do possível, visto que a agravante não possui condições de acolher um postulante sem perfil para inserção na república jovem, para cumprir a ordem judicial
” (Sic – documento id 2143799 – pág. 09).

Diante desses fundamentos, requer a reforma da Decisão agravada.

Segundo narrativa do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES), os pais de Brunielle são falecidos e, por tal motivo, a adolescente residia com a irmã Elma, a qual não aceita a sua escolha de orientação sexual e, após muitos conflitos familiares e uso de drogas, passou a viver em situação de rua.

Foi recebida pelo Conselho Tutelar, o qual a encaminhou à CAP masculina no dia 11.01.2021, sendo, em seguida, transferida para CAP feminina.

Nas ações relativas a criança, ao adolescente e ao jovem, o interesse e o bem-estar devem orientar a tomada de qualquer decisão judicial, seja ela favorável (ou não) aos sujeitos da ordem.

A principal preocupação do Julgador é atender ao desenvolvimento e ao bem-estar do menor, do adolescente e do jovem, como determina a Constituição da República:

Art. 227 - É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

O artigo 4º do ECRIAD, que está em sintonia com o artigo 227 da Constituição da República, prevê que “
É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão
”.

O Princípio da Proteção Integral também guarda estreita relação com o Princípio do Melhor Interesse da criança, do adolescente e do jovem. Esse postulado traduz a ideia de que, na análise do caso concreto, o Julgador deve buscar a solução que proporcione o maior benefício possível, que dê maior concretude aos direitos fundamentais assegurados na Constituição Federal.

Portanto, em se tratando de interesses envolvendo esses direitos, em razão de sua própria natureza, compete ao Julgador apreciar a questão com extrema cautela, levando em consideração a realidade fática vivenciada pelos menores e visando o seu bem-estar e regular desenvolvimento físico e psicológico.

Os documentos juntados aos autos demonstram, em tese, a ocorrência de fatos que, a despeito da personalidade forte e difícil da jovem em questão, aconselham que, até que a mesma (jovem) seja suficientemente capaz de gerir sua própria vida, a instituição Agravante cumpra a determinação judicial de acolhimento da jovem.

A situação fática restou delineada pelo Ministério Público destacando que, “
é possível verificar que Brunielle teve grande evolução de comportamento no acolhimento institucional, contudo, ainda faz-se necessário o amparo público para busca de sua autonomia pessoal, financeira e social. [...] é imprescindível que a jovem seja acolhida na República Jovem com fins de que seja orientada, bem como fortalecida na autonomia, sobretudo no sentido de ter renda pessoal para se manter, sob pena de regredir, ou até eliminar todo trabalho até então realizado pelos serviços de proteção infantojuvenis
” (sic, documento id 2257741 – pág. 121).

Nessa mesma linha consignou que a Jovem Brunielle, “
após receber apoio psicossocial, mudou o comportamento na instituição, sendo tal ponto positivo verificado por vários meses”. E ainda, “em Inspeção regular, realizada pessoalmente por esse órgão ministerial que assina a presente minuta, foi possível verificar o nível de organização de Brunielle na casa de acolhimento, que se destacava, bem como a fala das educadoras no sentido da acolhida auxiliar às demais adolescentes na casa
”.

Assim também está o Parecer da ilustre Procuradora de Justiça Cível – Documento id 2380543:

[...] Contudo, o relatório de reavaliação trimestral emitido pela CAP Feminina (ID 2257741 – fls. 09/12), datado de 10 de fevereiro de 2022, opinou conclusivamente pela importância de se inserir a jovem agravada no serviço de acolhimento institucional “República para Jovens do Lar Batista” para que assim, possa dar continuidade ao seu processo de autonomia, com o gradativo desligamento da instituição e sua futura transferência para o Programa de Aluguel Social, de modo a eventualmente romper com sua situação de risco e vulnerabilidade social, ainda se encontrando sem forma de garantir seu próprio sustento.

Além disso, seu histórico de agressividade e evasão, motivos alegados pelo agravante para concluir pela impossibilidade de inserção da recorrida em república, apesar de contrários às condutas socialmente aceitáveis, tem fundamento em seu histórico de risco social e vulnerabilidade, tendo que conviver desde tão tenra idade com o falecimento de ambos os pais, sendo sua genitora usuária de drogas, vindo a posteriormente viver com sua irmã, com quem teve conflitos familiares, vindo a, por fim, viver em situação de rua, sendo assolada pela fome e tendo de recorrer à prostituição para tentar garantir sua subsistência.

Dessa forma, acertada se faz a fala apresentada pelo Parquet em contrarrazões em não ser razoável taxar atos de natureza pretéritos cometidos pela recorrida, visto que demonstrou uma evolução em seu comportamento após meses de dedicação de equipe multidisciplinar”.

Desta forma, tenho por necessária a manutenção do acolhimento da jovem na Instituição de acolhimento “República para Jovens”, não existindo óbice a sua permanência até o momento em que alcance a sua autonomia, com a garantia de sua subsistência e a consequente cessação da situação de risco e vulnerabilidade social a qual se encontra submetida.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001173-09.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
: LAR BATISTA ALBERTINE MEADOR

AGRAVADOS:
BRUNO FERNANDES COSTA, MUNICÍPIO DE SERRA (ES) E MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDA PROTETIVA. ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL. JOVENS EM REPÚBLICA. MEDIDA DE PROTEÇÃO ADEQUADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
O artigo 4º do ECRIAD, que está em sintonia com o artigo 227 da Constituição da República, prevê que “É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão”.
2.
O Princípio da Proteção Integral da criança e do adolescente também guarda estreita relação com o Princípio do Melhor Interesse da criança e do adolescente. Esse postulado traduz a ideia de que, na análise do caso concreto, o Julgador deve buscar a solução que proporcione o maior benefício possível para a criança e o adolescente, que dê maior concretude aos direitos fundamentais assegurados na Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente.
3.
Os documentos juntados aos autos demonstram, em tese, a ocorrência de fatos que, a despeito da personalidade forte e difícil da jovem em questão, aconselham que, até que a mesma (jovem) seja suficientemente capaz de gerir sua própria vida, a instituição Agravante cumpra a determinação judicial de acolhimento da jovem.
4.
Decisão mantida. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.